Tribunal: TJSP
Processo: 9000565-17.2010.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. ARTIGO 1.030, II, CPC. TEMA 1229, STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em Exame
Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, CPC, por conta da tese fixada no Tema 1229 do STJ. Recurso de apelação interposto pelo patrono da empresa executada contra decisão que reconheceu a prescrição do crédito

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. ARTIGO 1.030, II, CPC. TEMA 1229, STJ. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. Caso em Exame
Devolução dos autos à Turma Julgadora, nos termos do art. 1.030, II, CPC, por conta da tese fixada no Tema 1229 do STJ. Recurso de apelação interposto pelo patrono da empresa executada contra decisão que reconheceu a prescrição do crédito tributário, julgando extinta a execução fiscal, considerando indevida a fixação de honorários advocatícios na hipótese.
II. Questão em Discussão
Discute-se a necessidade de adequação do acórdão, tendo em vista a tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema 1229.
III. Razões de Decidir
No caso, embora o recurso de apelação trate da matéria decidida no Tema 1229/STJ, ainda não houve o devido juízo de admissibilidade. Pleito de gratuidade de justiça ainda pendente de decisão, sendo este o objeto do recurso especial interposto. E sendo diversa a discussão posta no recurso especial, descabe falar em adequação do acórdão.
IV. Dispositivo.
Acórdão mantido.